Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714316-05.2023.8.07.0000 Agravante(s) Paulo Fernando dos Santos Moniz, Carlos Henrique Ribeiro Muniz e Carlos Roberto dos Santos Muniz (herdeiros) Agravado(s) Antônia Maria da Conceição Simão (inventariante) Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Fernando dos Santos Moniz, Carlos Henrique Ribeiro Muniz e Carlos Roberto dos Santos Muniz contra decisão do juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 149625797 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário ajuizada por Antônia Maria da Conceição Simão (inventariante), em razão do falecimento de seu companheiro Salvador de Freitas Moniz, processo n. 0703573-77.2021.8.07.0008, acolheu parcialmente a impugnação feita pelos agravantes (herdeiros) às primeiras declarações por ela apresentadas, uma vez que reconheceu integrar o monte partilhável (a) 50% dos débitos relativos aos veículos, tendo em vista a condição de meeira da inventariante, e (b) o valor que recebeu a inventariante do empregador do autor da herança. Transcrevo adianta a mencionada decisão: Trata-se do inventário dos bens deixados pelo falecimento de Salvador de Freitas Moniz, ocorrido em 05/09/2020, conforme certidão de óbito ID 96987359. Considerando que os herdeiros necessários do autor da herança reconheceram que a união estável declarada, mediante escritura pública, pelo falecido e ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SIMÃO (ID 96987364) dissolveu por ocasião do óbito daquele, conforme esposado na decisão ID- 107943256, a companheira sobrevivente foi nomeada inventariante; a qual prestou o compromisso (ID 109478337), e, apresentou as primeiras declarações, anexando-as no ID 113358919. O espólio discriminado nas primeiras declarações é composto por 50% (cinquenta por cento) do: (i) imóvel urbano situado na Praça José Martins, n. 271, Centro, Valença do Piauí/PI (Matrícula R – 3 – 420 – 2o Cartório de Registro Civil e Notas de Valença do Piauí/PI); (ii) veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2010/2010, Placa JHU 3392, Renavam 00198532440; (iii) do veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, 2007/2008, Placa JHY 7626, Renavam 00947280081; (iv) ferramentas diversas; e, (v) mobiliário que guarnece a residência do do falecido e do cônjuge sobrevivente. Ainda, nas primeiras declarações foram discriminados a existência de passivos, quais sejam: (i) débitos relativos ao IPTU do imóvel; (ii) débitos relacionados aos impostos de propriedades dos veículos (IPVA), e respectivos licenciamentos e seguros obrigatórios (DPVAT); e, (iii) débitos decorrentes da conta bancária de titularidade do autor da herança perante o Banco do Brasil, agência 1423, conta corrente n. 19.809-9, especificamente a “cheque especial” e fatura de cartão de crédito. A Fazenda Pública do Distrito Federal, após efetivada a citação de todos os herdeiros, manifestou-se no ID 123091064. Citados, os herdeiros apresentaram a impugnação às primeiras declarações, anexada no ID 124508642; ocasião em que ratificaram que a inventariante está na posse de todos os bens do espólio, inclusive dos veículos, cujos débitos, entendem, devem ser por ela suportados, porquanto os usa com exclusividade. Requereram, assim, “ressarcimento” pela utilização exclusiva dos veículos, a avaliação do imóvel, a juntada de fotografias das ferramentas para “facilitar eventual composição” e avaliação desses bens; e, ainda, para que fosse determinada a expedição de ofícios e requisição de consultas perante os sistemas próprios. Por despacho proferido no ID 125973373, foi determinada a regularização processual do herdeiro Carlos Henrique Ribeiro Muniz; o que restou atendido (ID 129427998). A inventariante manifestou-se sobre a impugnação, ID 132573143; anexando aos autos outros documentos, postulando, na oportunidade, autorização para alienação prévia dos veículos. Consoante despacho proferido no ID 133589675, foi oportunizado aos herdeiros prazo para se manifestarem sobre os novos documentos juntados pela inventariante; ao tempo em que foi determinada a expedição de ofício ao empregador do autor da herança e à Receita Federal, requisitando-se informações de eventuais créditos em favor do falecido. A Receita Federal apresentou resposta parcial no ID 134534622; e, o empregador do autor da herança prestou as informações no ID 136774756. Por intermédio do ofício ID 137298800, foi reiterada a requisição destinada à Receita Federal. Os herdeiros manifestaram-se no ID 142258843; sendo que, quanto a essas, a inventariante apresentou a petição ID 144786665, instruída com documento; para, posteriormente, os herdeiros apresentarem suas considerações no ID 148516785. É o necessário a relatar. DECIDO. Antes de qualquer outra análise, esclareço, por oportuno, que a competência do juízo sucessório restringe-se à abertura, arrecadação dos bens, pagamento de eventuais dívidas do espólio, e, por conseguinte, promover a efetiva partilha; sendo que quaisquer outras questões que extrapolam essa órbita devem ser tratadas em ação própria, perante o juízo competente, e tampouco devem tangenciar o presente feito, especialmente aquelas desprovidas de qualquer relação com o inventário e referentes a questões de foro íntimo. Acresço que, especialmente considerando a indivisibilidade dos bens do espólio, inclusive os veículos que o integram, não há que falar em “fruição” dos bens por eventuais interessados; cabendo a esses e ao inventariante nomeado apenas sua conservação para os fins que se destina o inventário, frise-se, sua arrecadação e partilha. Sob esse mesmo prisma, não alcança a competência do juízo sucessório “investigar” os gastos, transferências bancárias e/ou outras despesas do autor da herança em momentos anteriores ao óbito respectivo, cuja matéria, caso persista o interesse, deve ser remetida à via ordinária, de natureza contenciosa e que permite a maior dilação probatória; não obstante o fato sobrelevar que, via de regra, transferências de valores entre contas bancárias dos próprios companheiros somente a eles interessam, notadamente porque pautada para a manutenção do lar em comum e para as próprias despesas pessoais dos cônjuges/companheiros, haja vista que caracterizada, ainda, na confiança das relações conjugais. Estranho também ao inventário eventual pedido de ressarcimento por uso exclusivo de determinado bem, cujo pleito, igualmente, há que ser tratado em processo próprio. Quanto à suposta alegação de “abandono” do lar em que a inventariante residia com o autor da herança, há que ser salientado que no inventário não comporta tal discussão. Sobreleve-se, ainda, quanto ao mobiliário que guarnecia a residência dos outrora companheiros, tais bens são alcançados pelo direito real de habitação, mormente com o fim de garantir a dignidade da moradia ao companheiro sobrevivente. À propósito: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MONTE PARTILHÁVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL ÚNICO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXTINTA. MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DE USO COTIDIANO. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPREENSÃO DOS BENS QUE GUARNECEM HUMILDEMENTE O IMÓVEL. PARTILHA. INVIABILIDADE. COMPREENSÃO NO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE (CC, arts. 1.725 e 1.831; Lei no 9.278/96, art. 7o, parágrafo único). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Assiste ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, independente do regime de bens da união e sem prejuízo da parte que lhe coubera por ocasião da meação e da divisão da herança, o direito real de permanecer residindo no imóvel comum, uma vez destinado à residência do entidade familiar, desde que seja o único daquela natureza inventariado, enquanto viver ou constituir nova união (CC, arts. 1.725 e 1.831; Lei no 9.278/96, art. 7o, parágrafo único). 2. Sob a égide da ponderação da garantia oferecida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que é guarnecê-lo com o direito de continuar habitando no imóvel que até o óbito do consorte servia de lar comum, preservando sua sobrevivência com um mínimo de dignidade, os bens móveis que o guarnecem, compreendidos como mobiliário e utensílios usados e de baixíssima cotação para venda, devem ser agregados ao direito real de habitação que o assiste, tornando inviável sua inserção no monte partilhável. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1392855, 07281521620218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (grifei). Considerando tais aspectos, anoto que compete aos interessados/herdeiros procederem, às suas expensas, avaliações de bens imóveis. Notadamente porque, no inventário, o valor do bem discriminado para efeitos de partilha, em tese, é aquele apontado pela Fazenda Pública, especialmente para fins tributários. Com efeito, persistindo a divergência acerca do valor, tal questão há que ser debatida por ocasião de eventual extinção condominial, se o caso; logo, estranha ao inventário. Superado isso, tenho que as dívidas anotadas aos veículos alcançam somente o percentual que integra o acervo hereditário, qual seja, 50% (cinquenta por cento); devendo a inventariante, porquanto condômina meeira, arcar com a metade remanescente das aludidas dívidas debitadas a esses bens. Lado outro, há que ser integrado ao acervo do espólio o valor recebido pela inventariante pelo empregador do extinto a título de crédito remanescente, conforme consta do expediente ID 136774756. Assim, dirimindo as questões sobrelevadas pelos herdeiros na impugnação e nas manifestações dela decorrentes, a acolho parcialmente, exclusivamente quanto aos débitos dos veículos que integram o espólio e o valor recebido pela inventariante pelo empregador do autor da herança, e, igualmente, de modo a promover as requisições eletrônicas próprias. Decorrido o prazo recursal, deverá a inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar em conta judicial vinculada ao presente feito o valor recebido pelo empregador do extinto, discriminado no Ofício ID 136774756. Na ocasião, faculto à inventariante esclarecer se manterá no monte/acervo partilhável o mobiliário que guarnecia a residência conjugal. Faculto à inventariante e aos herdeiros manifestarem-se no sentido de promover a partilha de forma amigável, observado as considerações acima, ou, ao menos, acerca do maquinário discriminado nas primeiras declarações, de modo a permitir a efetiva partilha. Para análise do pedido de alienação prévia dos veículos, deverá a inventariante, no prazo supra, juntar aos autos os respectivos Certificados de Registro de Veículos, sem as anotações de alienação fiduciária e de arrendamento mercantil, ou, se o caso, as declarações de baixa desses gravames; ocasião em que deverá, igualmente, anexar as certidões negativas de débitos tributários e da dívida ativa, emitida pela Secretaria de Estado e Fazenda Pública do Distrito Federal, referentes a esses bens. Não atendida a determinação anterior, anoto que o feito prosseguirá com a promoção da partilha desses bens, observada a necessidade de apresentação das competentes certidões negativas. Atendidas todas as determinações, oportunamente, as declarações deverão ser retificadas e apresentadas o plano de partilha, que deverá ser discriminado em frações ideais, de modo a evitar dízima periódica; ocasião em que todas as certidões negativas, tanto dos bens (inclusive da situação em que está localizado o bem imóvel), como as referentes ao inventariado, deverão ser anexadas, porquanto vencidas ou ainda não apresentadas; e, após, intimadas as Fazendas Públicas do Distrito Federal e do estado do Piauí. Nesta data, e em deferimento ao pedido dos herdeiros, requisitei informações eletrônicas sobre a existência de contas bancárias em nome do autor da herança, devendo os autos voltar à conclusão em 10 (dez) dias, para juntada dos resultados respectivos; após o qual deverá ser promovida a intimação às partes nos termos acima, e para que a inventariante cumpra o que a ela foi determinado. Segue anexo o resultado da pesquisa RENAJUD. Sem prejuízo, reitere-se o ofício destinado à Receita Federal, requisitando-se a resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desobediência, considerando o tempo transcorrido desde a data da resposta parcial de ID 134534622. Diligências legais. Em razões recursais (Id 45808813), os agravantes sustentam dever o juízo sucessório examinar na ação de inventário todas as questões que suscitaram ao impugnar as primeiras declarações da inventariante. Sustentam que os débitos referentes aos veículos que estão sob a posse e fruição da agravada/inventariante devem ser por ela suportados integralmente. Dizem terem direito, como herdeiros, a compensação pela fruição exclusiva desses bens. Colacionam julgado deste Tribunal de Justiça. Afirmam necessário que nos autos do inventário sejam prestadas contas no que tange à administração de valores recebidos pela inventariante, da data de internação do falecido (30/04/2020) até seu falecimento (05/09/2020). Declaram haver documentos comprovando que a inventariante, no citado período, transferiu importâncias sob sua administração da conta do de cujus para sua conta poupança. Aduzem necessário “esclarecer se a transferência de recursos da conta do falecido para a conta da inventariante se tornou prática regular desde a internação do de cujus, notadamente porque o extrato bancário indica que as despesas regulares da casa eram debitas da conta do próprio falecido”. Bradam que o acesso aos extratos viabilizaria a “identificação da responsabilidade sobre as dívidas apontadas pela inventariante, bem como a identificação de eventuais créditos a serem objeto da partilha”. Pleiteiam seja conferido efeito suspensivo ao recurso para sobrestamento da marcha processual do feito de origem até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Dizem que o prosseguimento do inventário sem que sejam solucionadas as questões que suscitaram poderá prejudicá-los. Afirmam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Proclamam estarem atendidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar postulada para ser conferido efeito suspensivo à decisão agravada (art. 1.019, inc. I, do CPC). Ao final, requerem que: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. b) A intimação pessoal dos advogados do agravado para, querendo, responderem aos termos do presente agravo no prazo legal; c) Seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da inventariante quanto aos débitos alusivos aos veículos que estão sob sua exclusive fruição, bem como para que seja determinada uma compensação aos herdeiros por estarem privados da utilização destes. d) Seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão recorrida para que seja determinada a intimação da inventariante para que apresente os extratos bancários referentes ao período entre a internação até o óbito do autor da herança. Preparo devidamente comprovado com a juntada da guia de recolhimento e comprovante de pagamento das custas (Ids 45808814 e 45808823). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, pretendem os agravantes, em apertada síntese, a reforma da decisão recorrida para que a agravada/inventariante seja responsabilizada pelo pagamento integral de débitos relativos a veículos integrantes do acervo hereditário, os quais estão sob a posse e fruição dela. Querem ser compensados pelo uso exclusivo dos automotores pela inventariante, bem como a abertura de fase instrutória no processo de inventário para serem elucidadas questões relativas à administração de valores recebidos pela inventariante da data de internação do falecido (30/04/2020) até seu falecimento (05/09/2020). Dizem imprescindível a verificação de “responsabilidade sobre as dívidas apontadas pela inventariante, bem como a identificação de eventuais créditos a serem objeto da partilha”. Proferida decisão, pelo juízo de origem, que afastou a possibilidade de serem tais matérias discutidas na ação de inventário, insurgem-se os herdeiros/agravantes, sendo este o cerne do presente agravo de instrumento. Pois bem, o art. 612 do CPC dispõe que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Quanto aos deveres do inventariante, dispõe o art. 618, inc. II, do CPC, cumprir a ele “administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”. Assim, ao inventariante nomeado pelo juízo é atribuído o encargo da inventariança que tem como incumbências as relacionadas nos artigos 618 e 619, ambos do CPC, a saber: Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o ; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de insolvência. Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. No caso concreto, segundo indicado em decisão interlocutória de Id 149625797 proferida no processo de inventário dos bens deixados por falecimento de Salvador de Freitas Moniz, ocorrido em 05/09/2020, conforme certidão de óbito Id 96987359 do processo de referência, os “herdeiros necessários do autor da herança reconheceram que a união estável declarada, mediante escritura pública, pelo falecido e ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO SIMÃO (ID 96987364) dissolveu por ocasião do óbito daquele, conforme esposado na decisão ID- 107943256, a companheira sobrevivente foi nomeada inventariante; a qual prestou o compromisso (ID 109478337), e, apresentou as primeiras declarações, anexando-as no ID 113358919”. Ao prestar as primeiras declarações (Id 114968624 do processo de referência), a companheira nomeada inventariante Antônia Maria da Conceição Simão relacionou como patrimônio a ser objeto de partilha 50% (cinquenta por cento) dos bens ali relacionados, uma vez que ressalvou sua meação: (i) imóvel urbano situado na Praça José Martins, n. 271, Centro, Valença do Piauí/PI (Matrícula R – 3 – 420 – 2o Cartório de Registro Civil e Notas de Valença do Piauí/PI); (ii) veículo FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 2010/2010, Placa JHU 3392, Renavam 00198532440; (iii) veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, 2007/2008, Placa JHY 7626, Renavam 00947280081; (iv) ferramentas diversas; (v) mobiliário que guarnece a residência do falecido e do cônjuge sobrevivente. Como obrigações do espólio foram discriminados a seguintes dívidas: (i) débitos relativos ao IPTU do imóvel; (ii) débitos relacionados aos impostos de propriedades dos veículos (IPVA), e respectivos licenciamentos e seguros obrigatórios (DPVAT); (iii) débitos decorrentes da conta bancária de titularidade do autor da herança perante o Banco do Brasil, agência 1423, conta corrente n. 19.809-9, especificamente a “cheque especial” e fatura de cartão de crédito. Citados para se manifestarem sobre as primeiras declarações, os herdeiros necessários nominados na petição inicial (Id 97021514 do processo de referência), ora agravantes, apresentaram impugnação (Id 124508642 do processo de referência). Disseram que todos os bens inventariados estavam na posse da inventariante; que os débitos relativos aos veículos deveriam ser por ela integralmente suportados,; que têm direito a ser ressarcidos pela inventariante que faz uso exclusivo dos automotores. Requereram a avaliação do imóvel e das ferramentas listadas em primeiras declarações. Pediram a realização de pesquisas sobre veículos no sistema RENAJUD e sobre ativos financeiros no SISBJUD. Postularam a expedição de ofício ao órgão empregador do de cujus (Senado Federal), solicitando informações quanto aos valores a ele pagos e ainda devidos após a data de seu falecimento, e à Receita Federal, para que fossem informados da existência de créditos em favor do autor da herança a título de restituição de imposto de renda. Por fim, pugnaram pela “juntada do demonstrativo detalhado dos débitos apontados pela inventariante no documento de ID 113358922, além da juntada de extrato bancário detalhado contemporâneo à data do óbito”. A inventariante peticionou (Id 132573143 do processo de referência) juntando alguns documentos, entre eles fotografias dos bens indicados pelos agravantes. Os herdeiros, após se manifestarem quanto ao estado dos bens móveis e do imóvel, apontaram não ter a inventariante trazido aos autos extratos da conta do de cujus e de sua conta poupança. Disseram necessário verificar se transferências de valores teriam sido por ela efetivadas. Reclamaram porque não arroladas as importâncias recebidos pela inventariante em nome do falecido (Id 142258843 do processo de referência). Quanto ao alegado pelos herdeiros, a inventariante juntou extratos bancários e confirmou ter passado a administrar as finanças do falecido. Disse que os valores que transferiu para sua conta serviram para pagar despesas dele, as quais teriam aumentado consideravelmente com sua internação (Id 144786665 do processo de referência). Por fim, insistiram os agravantes (Id 148516785 do processo de referência) na necessidade de virem aos autos todos os extratos das contas do de cujus e da inventariante relativos ao período da internação. Ato contínuo, o juízo a quo proferiu a decisão ora combativa (Id 149625797 do processo de referência),que está assim fundamentada: “gastos, transferências bancárias e/ou outras despesas do autor da herança em momentos anteriores ao óbito respectivo” deveriam ser remetidas “à via ordinária, de natureza contenciosa e que permite a maior dilação probatória”. Ressaltou que “via de regra, transferências de valores entre contas bancárias dos próprios companheiros somente a eles interessam, notadamente porque pautada para a manutenção do lar em comum e para as próprias despesas pessoais dos cônjuges/companheiros, haja vista que caracterizada, ainda, na confiança das relações conjugais”. Pontificou que o pedido de ressarcimento por uso exclusivo de determinado bem também deveria ser tratado em processo próprio. Quanto a débitos relacionados aos veículos, disse que a inventariante, porquanto condômina meeira, deveria arcar apenas com metade do valor remanescente das dívidas,. No que concerne aos valores por ela recebidos do empregador do de cujus, afirmou que devem integrar o monte partilhável. Assim delimitados os fatos processuais, tenho que para os débitos relacionados aos veículos inventariados, quando atinentes a tributos incidentes pela condição de proprietário - IPVA e licenciamento -, sem que haja qualquer relação com o uso desse patrimônio, tem aplicação a regra posta no art. 2.020, CC, que confere aos herdeiros em posse dos bens da herança, ao cônjuge supérstite e ao inventariante o direito de serem reembolsados das despesas necessárias e úteis que porventura tenham realizado e que sejam concernentes aos bens do espólio, conforme segue: Art. 2.020. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa. (grifos nossos) Evidente que eventual reembolso por despesas que tenham a esse título sido realizadas exige prova de quitação de débitos tributários e de dívida ativa, o que há de ser certificado pela Secretaria de Estado e Fazenda Pública do Distrito Federal, como expressamente indicou o magistrado de primeira instância ao se pronunciar quanto à partilha desses bens ou a possível interesse em aliená-los. Transcrevo adiante o respectivo trecho da decisão agravada (Id 149625797 do processo de referência): (...) Para análise do pedido de alienação prévia dos veículos, deverá a inventariante, no prazo supra, juntar aos autos os respectivos Certificados de Registro de Veículos, sem as anotações de alienação fiduciária e de arrendamento mercantil, ou, se o caso, as declarações de baixa desses gravames; ocasião em que deverá, igualmente, anexar as certidões negativas de débitos tributários e da dívida ativa, emitida pela Secretaria de Estado e Fazenda Pública do Distrito Federal, referentes a esses bens. Não atendida a determinação anterior, anoto que o feito prosseguirá com a promoção da partilha desses bens, observada a necessidade de apresentação das competentes certidões negativas. Quanto ao direito a reembolso das despesas que tenha efetivado o inventariante, cito os arestos abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DESPESAS COM ESPÓLIO. INVENTARIANTE. ÔNUS DA PROVA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o Código de Processo Civil, em seus artigos 618 e 619, ser dever do inventariante administrar o espólio com diligência, cabendo-lhe, ouvindo os interessados e com autorização do juiz, fazer despesas necessárias à sua conservação, bem como pagar as dívidas do espólio. 2. A inventariante não logrou comprovar o total de despesas realizadas com o espólio, aptas a justificar os saques na conta bancária do falecido, devendo ressarcir o espólio. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1324001, 07040012020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECLARAÇÕES. IMPUGNAÇÃO. SOBREPARTILHA. DEVOLUÇÃO. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. As despesas do inventário deverão, à princípio, ser suportadas pelo espólio constitui em razão de sua responsabilidade pelas dívidas deixadas pelo de cujus, nos limites da herança, até a realização da partilha (art. 1.997 do CC). 2. Ocorrendo dificuldade na partilha de alguns dos bens do espólio, possível a sua reserva para uma ou mais sobrepartilhas, nos termos do art. 2.021 do CC. 3. Os valores recebidos de forma indevida pela inventariante, bem como as despesas por ela despendidas, deverão ser devolvidas/ressarcidas com a devida correção monetária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309587, 07405953320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Logo, as despesas necessárias e úteis à conservação dos bens do espólio despendidas pelo inventariante no desempenho de sua função devem ser repartidas entre os herdeiros, na proporção de seus respectivos quinhões. Trata-se de hipótese de solidariedade legal, vínculo que advém da própria natureza do dispêndio financeiro, pois, ao final, todos, em tese, devem sair beneficiados com a venda dos bens. Relativamente ao acervo hereditário, o julgador primário delimitou-o a 50% (cinquenta por cento) dos bens, direitos e obrigações inventariadas, isso porque haveriam de ser computados após dedução da parte pertencente à inventariante como condômina meeira, visto que manteve união estável com o de cujus sob o regime de comunhão de bens. No que concerne a interesses de caráter indenizatório, quer envolvam ressarcimento por gastos efetivados pelo uso dos veículos que estavam em poder da inventariante - tais como: combustível e revisão mecânica - e pagos com recursos do falecido; quer envolvam compensação por terem sido privados, os demais herdeiros, da condição de utilizarem os automotores que serviram exclusivamente à inventariante, manifesto não ser a ação de inventário a via própria para dar solução a tais questões. A controvérsia relativa a tais pontos é de ser deduzida em ação própria, como também eventual questão quanto à administração empreendida pela inventariante, no período de internação até falecimento do de cujus, de valores por ele recebidos. No que concerne a valores porventura indevidamente sacados pela inventariante, caso tenham sido prejudicados os demais herdeiros por ato lesivo consistente em tais saques, mister será que promovam, observado o prazo prescricional, a competente ação de sonegados, afinal, imprescindível a instauração de procedimento para ampla dilação probatória e oportunização de defesa à pessoa dita responsável pelo dano advindo do levantamento de valores que deveriam ter sido inventariados, mas não foram. Assim o afirmo porque, nos termos do art. 612, 1a parte, do Código de Processo Civil, a via estreita da ação de inventário afasta a possibilidade de serem, por esse instrumento processual, levantados questionamentos que demandem ampla dilação probatória, tal como os aduzidos em impugnação pelos herdeiros, ora agravantes: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. De fato, é incompatível com o rito especial do inventário a solução de questões de alta indagação ou que dependam de maior instrução probatória, motivo pelo qual imperativo que as partes recorram às vias ordinárias para que, em ambiente processual adequado, sejam apuradas as alegações de fato de maior complexidade ou produzidas as provas necessárias à certificação de suas alegações. O procedimento de inventário e partilha visa meramente a operacionalizar a formalização da transferência de bens da pessoa falecida aos herdeiros legítimos ou testamentários. É certo e determinado o objetivo desse especial instrumento, que deve ser célere e simples para por fim ao condomínio advindo da sucessão pela apuração dos haveres do falecido (bens, direitos e obrigações) e sua partilha entre os herdeiros . Nesse mesmo sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR AFASTADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. POSSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRADO. 1. Da análise da exordial recursal, mostra-se latente a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo ativo do presente recurso, pois, entre outros pedidos, defende possuir interesse jurídico para intervir no processo originário, razão pela qual, nos termos do art. 119 do CPC, requer seu ingresso na qualidade de terceira interessada. 2. Cabe ao juízo do inventário resolver, nos termos do art. 612 do CPC, todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 3. In casu, restou comprovado documentalmente o interesse jurídico da agravante em intervir nos autos do inventário, tendo em vista que o único bem a ser partilhado foi alvo de transação entre as partes. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1327216, 07457995820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) (grifo nosso) O c. STJ possui entendimento no sentido de que as questões que demandem maior dilação probatória não são de competência do juízo sucessório, como se pode verificar pelas ementas a seguir transcritas: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE SUCESSÕES E JUÍZO DA VARA CÍVEL. INVENTÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADES. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTS. 984 E 993, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. "Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp n. 450.951/DF). 2. Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres. Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC. 3. É no juízo cível que haverá lugar para a dissolução parcial das sociedades limitadas e consequente apuração de haveres do de cujus, visto que, nessa via ordinária, deve ser esmiuçado, caso a caso, o alcance dos direitos e obrigações das partes interessadas - os quotistas e as próprias sociedades limitadas, indiferentes ao desate do processo de inventário. 4. Cabe ao juízo do inventário a atribuição jurisdicional de descrever o saldo advindo com a liquidação das sociedades comerciais e dar à herança a devida partilha, não comportando seu limitado procedimento questões mais complexas que não aquelas voltadas para o levantamento, descrição e liquidação do espólio. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1459192 CE 2013/0399388-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2015) RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 7. A distribuição da apuração de haveres ao Juízo pelo qual se processou o inventário não ofende nenhuma norma de direito federal . Pelo contrário, a interpretação conjugada da legislação processual que trata especificamente da matéria leva à conclusão de que o procedimento adotado pelas instâncias ordinárias encontra-se hígido e em conformidade com as disposições legais. 8. O CPC determina que as questões decorrentes do inventário ou da partilha que demandarem 'alta indagação' ou 'dependerem de outras provas' sejam remetidas aos meios ordinários. Portanto, a 'remessa aos meios ordinários' significa, essencialmente, que o juiz deve processar o incidente pelos meios ordinários, em apartado dos autos do inventário. 9. O fato de a lei prescrever que o juiz determine a apuração de haveres não exclui do herdeiro o seu direito subjetivo público de ação, a quem remanesce a faculdade de propô-la de forma autônoma, conforme foi feito no presente caso. Ademais, a premissa maior a ser observada nos 'meios ordinários' é a participação, mediante efetivos contraditório e ampla defesa, de todos os atores envolvidos na questão. 10. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp no 1.436.576/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014 - grifou-se) Com efeito, não verifico de plano a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de o recurso ser provido para reformar, nem menos parcialmente, a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelos herdeiros nos pontos levantados no presente agravo de instrumento. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada este requisito, também aquele não está evidenciado. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Nesse quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como não configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora